Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706289-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JONATHAS PEDRO MORAIS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PARA INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 330, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente ação foi originalmente distribuída a 3a Vara Cível de Brasília como busca e apreensão em alienação fiduciária e, após requerimento do autor, foi convertida em execução extrajudicial. Esta decisão ainda decretou a incompetência e declinou a uma das varas de execução de títulos extrajudiciais. 2. No caso, o apelante/autor manteve-se inerte, deixando de trazer aos autos a petição inicial completa da ação de execução, (deixando de observar os requisitos legais previstos no art. 319 c/c. art. 798 e 799, todos do CPC), a indicação do endereço para citação da parte ré e de proceder à adequação do valor da causa à soma dos valores devidos, mesmo intimada para tanto. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. 4. É descabida a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida.Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigos 6o e 485, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da extinção do feito em razão da ausência de intimação pessoal. Aduz ofensa aos princípios processuais da cooperação, da celeridade e da primazia da resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação dos artigos 6o e 485, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto à desnecessidade de intimação pessoal do autor se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “Não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010